Tribunal: TJDFT
Processo: 0736671-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. OBJETO. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA EM FAVOR DA ALIENANTE (LEI No 9.514/97). INADIMPLEMENTO DA ADQUIRENTE/OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GARANTIA. REALIZAÇÃO. MORA. QUALIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA. CONTROVÉRSIA. JUDICILIAZAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. OPORTUNIDADE. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO DEVEDOR ATÉ O MOMENTO DE ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. SUSPENSÃO. MEDIDA CAUTELAR. VIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De conformidade com o procedimento extrajudicial inerente à ultimação da garantia fiduciária que tem como objeto imóvel, ao obrigado fiduciário é assegurado o direito de ser previamente intimado da inadimplência em que incidira e da faculdade que o assiste de elidir sua mora como pressuposto de eficácia da ultimação da garantia contratada, sendo-lhe assegurado, ademais, o direito de exercitar essa faculdade elisiva até o momento da assinatura do auto de arrematação em se tratando de contrato celebrado antes do advento da Lei n. 13.465/17 (Lei n. 9.514/97, art. 39; DL n. 70/66, art. 34).
2. Tornada controversa a eficácia da intimação premonitória endereçada à obrigada fiduciária visando sua constituição em mora e sua cientificação para elidir a inadimplência em que incidira, segundo lhe é assegurado, aliado ao fato de que subsistem tratativas destinadas à resolução da inadimplência, realizam-se os pressupostos necessários para que, ultimada a garantia fiduciária, sejam suspensos, em caráter cautelar, os leilões extrajudiciais designados para alienação do imóvel até que a controvérsia e higidez do procedimento expropriatório sejam perscrutados em ambiente judicial, porquanto indispensável a paralisação do procedimento como forma de preservação da utilidade do processo (CPC, arts. 294 e 300).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.